Tribunal: TJDFT
Processo: 0750467-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SNIPER. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD E RENAJUD. “TEIMOSINHA”. FERRAMENTAS DISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido reiteração da consulta de ativos financeiros e de veículos pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como o uso da nova ferramenta SNIPER. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer o provimento para determinar a realização das pesquisas pleiteadas, notadamente a pesquisa SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, iniciada em 20/04/2017, em que o agravante pretende o pagamento de R$ 403.308,37. 2.1. Foram realizadas, em 23/10/2020, consultas nos sistemas SISBAJUD, e RENAJUD para a busca de bens em nome dos executados, contudo não houve a satisfação integral da dívida, motivo pelo qual os autos foram arquivados provisoriamente. O exequente requereu, em 07/11/2023, a realização de pesquisas reiteradas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como por meio da nova ferramenta SNIPER, os quais foram indeferidos nos termos da decisão ora agravada.
3. Quanto ao pedido recursal de pesquisa no sistema INFOJUD, este não pode ser conhecido sob pena de supressão de instância, visto que não é objeto de apreciação pela decisão recorrida, nem do pedido ao juízo de primeiro grau.
4. A funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 4.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 5.1. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 5.2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 5.3. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 5.4. Precedente do STJ: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 5.5. No mesmo sentido, é possível a renovação de penhora online via RENAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 5.6. Precedente: (...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07156247620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 20/10/2023). 5.7. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD e do RENAJUD, eis que já faz mais de 3 (quatro) anos desde a diligência anterior, realizada em 23/10/2020.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.